Tribunal: TJBA
Processo: 8033497-48.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033497-48.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS BELEM DE SOUSA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Administrativo e previdenciário. Impugnação à gratuidade de justiça. Não acolhida. Ilegitimidade passiva do Secretário da Administração. Rejeitada. Prescrição. Afastada. Mandado de Segurança.
Policial Militar. Inativo. Transferência para reserva remunerada na graduação de Sargento. Pretensão de reenquadramento para o posto de 1º Tenente. Ausência de comprovação do direito à promoção. Inexistência de alicerce jurídico para pretensão. Precedentes dessa egrégia corte. Denegação da segurança.

I. Caso em exame

1. O cerne da demanda em exame reside na pretensão
à reclassificação do impetrante, policial militar transferido para reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, para o posto de 1º Tenente PM, e, por consequência, ao direito aos cálculos dos seus proventos de acordo com a remuneração do posto de Capitão PM.

II. Questão em discussão

2.
Impugnação à gratuidade de justiça
.
Considerando que as alegações apresentadas pelo Estado da Bahia se revelam genéricas e diante da ausência de elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência do autor da demanda, incumbe a rejeição da impugnação à gratuidade judiciária.

3.
Preliminar de decadência e prescrição de fundo de direito.
Afasta-se a alegação da ocorrência de decadência do direito à impetração de mandado de segurança e prescrição de fundo de direito, uma vez que essa Corte, em casos similares, já se posicionou pela inexistência de decadência e/ou prescrição, por se constituir em omissão e relação de trato sucessivo. Precedentes.

4.
Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia
.
Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração,
a autoridade superior responsável pela Secretaria da Administração, a qual detém a competência para formular e executar a política de recursos humanos e de previdência dos servidores públicos civis e militares, conforme se extrai do artigo 2º, do Regimento Interno da SAEB (Decreto 21.451/2022).

5. Mérito.
Discute-se a extinção da graduação de subtenente pela lei nº 7.145/97 e, com isso, a ilegalidade da omissão em realizar o reenquadramento para o posto superior, defendendo, assim, que deveria ter direito a ocupar o posto de 1º Tenente, e, por consectário, quando na inatividade, perceber proventos de acordo com a remuneração de Capitão PM.

III. Razões de decidir

6.
Da análise dos

dispositivos da lei 7.145/97,

resta inequívoco que não abarcou o reenquadramento imediato dos ocupantes da graduação de 1º Sargento.

Não se extrai do referido diploma legal o alicerce jurídico para reconhecer o direito ao reenquadramento dos 1º Sargentos para posto ou graduação diversa.

7. A lei estadual nº 11.356/2009, ao efetivar a alteração da estrutura hierárquica da polícia militar, com a reinclusão expressa do posto de Subtenente, previu ainda regra específica para os ingressos na Corporação até a data de vigência da lei que alcançarem a graduação de 1º Sargento, estabelecendo o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente, independente da promoção à graduação de Subtenente, conforme os termos do artigo 8º.

8. No caso dos autos, evidencia-se que o impetrante foi beneficiado com a referida normativa, pois, embora tenha passado para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, teve reconhecido o direito aos cálculos dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente (e não de Subtenente), conforme o documento apresentado.

9.
A promoção dos policiais militares pressupõe o cumprimento de requisitos legais, para além do interstício temporal, exigindo a inclusão em lista de Pré-qualificação; aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação; cumprimento de interstício mínimo no posto ou graduação, além da existência de vagas provenientes de uma das hipóteses descritas 138 da Lei 7.990/2001
.

10.
In casu
, ausentes elementos probatórios do direito à promoção para o posto de 1º Tenente, não se vislumbra alicerce jurídico para a pretensão veiculada. Ausência de demonstração do direito líquido e certo pleiteado. Precedentes dessa Egrégia Corte.

IV. Dispositivo e tese

11. Rejeição das preliminares.
Denegação da segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033497-48.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
FRANCISCO DE ASSIS BELEM DE SOUSA
e como impetrado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.